Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Adailton Rodrigues Magalhães da Conceição contra o pronunciamento de Id 84376634 do processo de referência, exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial, processo 0710295-22.2019.8.07.0001, movida por Gregory Brito Rodrigues em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de penhora sobre 15% dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente pelo executada, até a completa satisfação da dívida. Destacou o magistrado o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada “quando se estiver diante de cobrança de honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar”. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 86587682 do processo de referência). Em razões recursais (Id 24585550), o agravante sustenta, em suma, “que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 03 de agosto de 2020, data posterior a decisão que fundamentou o pedido do Exequente, exarou decisão, ao julgar o REsp no 1815055 / SP (2019/0141237-8), no sentido de que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil compreenderia somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, não abarcando os honorários advocatícios”. Afirma, também, “que caso haja a autorização de penhora judicial de verba salarial, com o intuito de satisfazer créditos oriundos de honorários advocatícios contratuais, ocorrerá evidente ofensa à legislação processual brasileira (art. 833, VI, do CPC), bem como ao recente entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1815055/SP (2019/0141237-8), que teve Ementa do Acórdão publicada em 26 de agosto de 2020”. Defende a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo por instrumento, de modo a sobrestar a penhora determinada sobre seu salário. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a tutela emergencial. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida em decisão proferida no bojo dos embargos opostos à execução, processo 0700636-52.2020.8.07.0001 (Id 56962963 daqueles autos). É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto não evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que determinou a penhora sobre 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos por ele recebidos, em razão de execução movida pelo agravado com o objetivo do recebimento de valores não pagos referentes a contrato de honorários advocatícios (Id 32827489, p. 1-3, do processo de referência). Na data da propositura da ação, o valor do débito correspondia a R$ 13.760,89 (treze mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) – Id 32827381, p. 7-8, do processo de referência – e atualizado, na data da prolação da decisão agravada, remontava a cifra de R$ 17.468,31 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) – Id 84376634, p. 3, do processo de referência. O ato pronunciamento judicial atacado, no que interessa, está assim fundamentado (Id 84376634 do processo de referência): [...] Quanto ao mais, o posicionamento do c. STJ é no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e soldos comporta exceção quando se estiver diante de cobrança de honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VERBAS PRETÉRITAS. NATUREZA ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES EXEQUENDAS QUE NÃO SE ALTERA COM O DECURSO DO TEMPO. PENHORABILIDADE DO SOLDO DO DEVEDOR. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC - aplicável às execuções que tramitam sob o rito do art. 732 da lei processual civil - quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. A natureza do crédito alimentar, que constitui verba destinada à satisfação das necessidades de quem não pode com elas arcar, não se transmuda com o mero decurso do tempo. Precedente. 3. Não admitir a constrição de verbas salariais, por efeito do lapso temporal já transcorrido desde o não pagamento da dívida de alimentos, resulta em inaceitável premiação à recalcitrância do devedor inadimplente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1139401/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 05/12/2012) AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA ON LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" ((REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, nesse caso, a penhora on line dos vencimentos do devedor, para a satisfação do débito. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE 10% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DO ART. 655 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- O posicionamento desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 2.- Partindo desta premissa, a Terceira Turma desta Corte, em 1o.12.2011, no julgamento do REsp 948492/ES, desta Relatoria, posicionou-se no sentido de se admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, dada a natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios, solução que, ademais, observa a gradação do art. 655 do Código de Processo Civil. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1297419 / SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/05/2012). Todavia, o percentual pretendido pelo exequente é elevado, considerando a remuneração mensal do executado (ID 84085736). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 84085734, para determinar a penhora de 15% dos vencimentos/proventos mensais líquidos recebidos pelo executado, até o limite do débito (R$ 17.468,31 - ID 84085735), a ser realizada diretamente na folha de pagamento do devedor. Deverá o órgão pagador, após realizar o desconto, proceder ao depósito judicial da quantia penhorada. Expeça-se ofício para cumprimento da ordem de penhora, estando os dados do órgão pagador declinados no ID 84085734, pág. 14. Tendo em vista que o executado possui advogado constituído, fica intimado da penhora quando da publicação desta”. Opostos embargos de declaração pelo devedor/agravante (Id 85216201, do processo de referência), estes foram rejeitados nos termos da decisão de Id 86587682 do processo de referência. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando rejeitados os embargos opostos à execução (Id 68235225 dos autos do processo 0700636-52.2020.8.07.0001), bem ainda a recalcitrância do devedor no respectivo adimplemento contratual. Observo que, em 25/2/2021, a dívida já alcançava a importância de R$ 17.468,31 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) – Id 84376634, p. 3, do processo de referência, pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação materializada no contrato de prestação de serviços advocatícios que aparelha a ação de execução decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor/agravante na demanda. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a parte agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em contrato validamente celebrado pelas partes. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito, na data da propositura da ação, de R$ 13.760,89 (treze mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) – Id 32827381, p. 7-8, do processo de referência – remonta, em 25/2/2021, isto é, na data da prolação da decisão agravada, à cifra de R$ 17.468,31 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) – Id 84376634, p. 3, do processo de referência, pelos acréscimos dos consectários da mora. A obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada no título executivo extrajudicial, que se processa no interesse da parte agravada como credora e exequente[8], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. A ação de execução em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a parte agravante como executada, mas sem nenhuma cooperação dela, embora tenha esse dever, inclusive para indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável[9]. Em situação extrema, ademais, caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[10]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[11], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na parte credora de que ela receberia a quantia devida integralmente no vencimento, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, serão salvaguardadas as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para adimplemento da obrigação que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência do recorrente, pois a penhora recaiu apenas sobre 15% (quinze por cento) de sua remuneração líquida percebida junto ao Exército Brasileiro (Id 84085736 do processo de referência). Importa anotar, também, não existir notícia de que o agravante tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Para assegurar a satisfação integral do crédito e a resolução do processo em tempo razoável, mister determinar que a penhora incida diretamente em folha de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da parte agravante até quitação integral da dívida. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE POSSÍVEL INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MARCOS LIMÍTROFES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS À PESSOA HUMANA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. SACRIFÍCIO POSSÍVEL DE UTILIDADES USUFRUÍDAS PELO DEVEDOR. PONDERAÇÃO QUE LEVA AO ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. 2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Honorários de sucumbência. Dívida vencida e não paga. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira do devedor em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana. 4. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial. Marco limítrofe: a preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Razoável se mostra a afetação do patrimônio da devedora em 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, porque dela não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1311423, 07444719320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento". (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1178207, 07030973420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [10] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [11] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;